Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Vistos etc. Colha-se, conforme assinalado na decisão que admitira o agravo, indeferindo o efeito suspensivo vindicado1, o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Outrossim, retire-se o feito de pauta de julgamento. Em que está inserido. I. Brasília-DF, 23 de janeiro 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40708626 (fls. 43/49).